Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-20.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003415-20.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MATIAS & FRANCO LTDA - CNPJ: 07.193.933/0001-91 (APELADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), FATIMA MAMBULA MATIAS - CPF: 337.538.301-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – MÉRITO
– TELEFONIA –
FATURA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO EXTRA DOS SERVIÇOS
– DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a situação em tela não se caracteriza como vício do serviço, e sim como cobrança indevida, não incidem os prazos decadenciais previstos no art. 26 do CDC.

A
cobrança

acima
do valor do plano de
telefonia
contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados, cabível a restituição dos valores pagos a maior.

Todavia, para que a pessoa
jurídica
seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera
cobrança
indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003415-20.2021.8.11.0013

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

MATIAS & FRANCO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.

contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara de Pontes e Lacerda
-MT,
Dr.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, lançada nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais
, ajuizada por
MATIAS & FRANCO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para deferir a tutela de urgência e
”
CONDENAR ao pagamento da repetição de indébito lesão material sofrida de R$ R$ 4.303,34 (quatro mil trezentos e três reais e trinta e quatro centavos) bem como das faturas vincendas até a sentença; 2) CONDENAR a ré à indenização, por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, corrigidos desde a data da sentença, cominando-se juros legais de 1% ao mês, contados a partir da citação; 3) condenar a ré às custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em 10%
”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente a ocorrência da decadência ao argumento que o caso se trata de vício de serviço aparente onde o Autor teria o prazo decadencial de noventa dias para reclamar, na forma do art. 26 do CDC.

No mérito, defende que
não praticou qualquer ato ilícito e que
“
a própria Agência Reguladora admite que a oferta de serviços de telefonia seja altamente dinâmica, e conectada com as necessidades tecnológicas dos consumidores. É possível, pois, que determinada oferta seja substituída por outra, e nesse processo haja readequação do preço
”
(sic).

Menciona que

no caso
“
as ofertas promocionais comercializadas na região da parte Autora foram, de fato, substituídas por necessidades da empresa, para atendimento das condições econômicas desejáveis para o pleno prosseguimento e cumprimento do plano de recuperação judicial que enfrenta a Cia
”
(sic).

Destaca que
“
ainda que entendesse pela existência de possíveis prejuízos a recorrido, temos que esses supostos transtornos causados não passam de meros aborrecimentos, os quais não são indenizáveis, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio
”
(sic).

Diz, ainda, que
“ao
contrário do que entendeu o juízo singelo, não houve, na espécie, qualquer dano moral passível de reparo, sendo, portanto, indevido qualquer valor a parte recorrida a título de indenização por danos de qualquer natureza, ressaltando, que após a privatização das empresas de telefonias, há manifesta evolução no trato com os consumidores
”
(sic).

Por fim, pontua que
“o pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial e alternativamente, a redução do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

O preparo foi recolhido, conforme Id. 147246152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal se restringe a condenação a título de danos morais e o valor arbitrado, afirmando a empresa apelante que não praticou qualquer ato ilícito decorrente dos fatos narrados.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar suscitada pelo apelante de decadência t
endo em vista que a situação em tela não se caracteriza como vício do serviço, e sim como cobrança indevida, não incidindo os prazos decadenciais previstos no art. 26 do CDC.

Isso porque,
a hipótese em exame diz respeito à indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cobranças indevidas de serviços acima do plano contratado. Sendo assim, não se trata de decadência do direito, mas sim de prescrição da ação, prevista no artigo 27 do mesmo códex.

Assim, rejeito a preliminar em arguida.

Quanto ao cerne, verifica-se que a parte autora
MATIAS & FRANCO LTDA
ajuizou a presente ação em desfavor da
OI S/A
, alegando, em síntese,
que contratou da requerida o serviço de telefonia fixa OI FIXO pacote de minutos fixo-fixo local e serviços digitais e OI VELOX oferta velox e serviços de banda larga, para duas linhas telefônicas (65) 3266-3496 e (65) 3266-352, todavia, vem recebendo faturas com valores exorbitantes e muito acima do plano contratado.

A título de exemplo alega o autor ter
recebido fatura, referente ao mês de dezembro/2020 no valor de R$ 876,21 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), ao passo que o plano contratado e ofertado pela Ré seria no valor de R$ 122,96 (cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos).

A despeito das alegações recursais genéricas da apelante
, não comprovou nos autos a regularidade da cobrança dos valores excedentes ao contratado e sequer instruiu os autos com cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre os litigantes, todavia das faturas acostadas pela autora ressai a prova de o plano foi contratado inicialmente era pelo preço mensal de R$ 122,96 (Id. 146106741) e posteriormente cobrado em valor muito maior conforme Id 146106736, cuja fatura com vencimento em 20/05/2021 fora emitida no importe e R$ 867,20 (oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Assim, acertada a sentença quanto a determinação de restituição dos valores pagos a maior do plano efetivamente contratado.

Agora, no tocante ao
dano moral
, entendo que o caso se trata de cobrança indevida e
cuidando-se de mera cobrança indevida não configura, por si só, os elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a apelada cuida-se de pessoa jurídica, que exige prova do abalo a honra objetiva.

Não se ignora os transtornos e incômodos decorrentes da cobrança indevida, entretanto, tais situações não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, presente nas relações cotidianas dos indivíduos e no caso, a apelada não comprovou que a situação discutida nos autos promoveu abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, mas não consta dos autos qualquer prova nesse sentido, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET –
COBRANÇA INDEVIDA
– PRETENDIDA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – MERO ABORRECIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, contudo, na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé da empresa de telefonia.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no. 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da Pessoa Jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, que é o que o ocorreu no caso”.

(N.U 1002227-94.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE PLANO DE TELEFONIA COBRADA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERIOR AO CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC -
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, quando, não obstante o julgador se reportar à situação distinta, consigna que a parte interessada não fez prova de suas alegações.

2. A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados, cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

3. Cuidando-se de relação regida pelas normas consumeristas, a repetição do indébito em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “engano justificável”.

4. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida
”.

(TJ-MT - AC: 10015662220168110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020) – grifei.

Com relação aos juros e correção monetária nenhum reparo a fazer na sentença porquanto se tratando de relação contratual os juros fluem a partir da citação e a correção a partir do arbitramento tal como lançado na sentença de origem.

Por fim, registro que quanto a condenação em repetição do indébito não houve insurgência recursal do apelante, de modo que deve ser mantida a sentença como lançada no ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022